Tribunal: TJBA
Processo: 0533227-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533227-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARTOLA BOX SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CTN.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com base na presunção de pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública em responder sobre a quitação do débito parcelado autoriza a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, exige prova inequívoca de quitação do débito.

4. O Código Tributário Nacional, em seu art. 158, veda expressamente a presunção de quitação de créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da execução fiscal exige prova inequívoca de quitação do débito, sendo vedada a presunção de pagamento.

2. O parcelamento do débito tributário apenas suspende a exigibilidade do crédito, não ensejando sua extinção sem o cumprimento integral da obrigação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0533227-76.2018.8.05.0001
,
em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o(
a
)

BARTOLA BOX SERVICOS DE SERRALHERIA EIRELI.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça